Tribunal: STF
Processo: ADI 2998
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 161 DO CTB. RECEBIMENTO. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 161 do Código de Trânsito Brasileiro.



    II. Questão em discussão



    2. Pede-se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    III. Razões de decidir



    3. São cabíveis embargos de declaração para conhecer de pedido de modulação dos efeitos da decisão de mérito das ações de controle concentrado. Precedentes. 



    4. Necessidade de preservar o princípio da segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídico-administrativas decorrentes de disposição legal que vigorou por mais de vinte anos.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração recebidos para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 161 do Código de Trânsito Brasileiro, e, assim, preservar os atos administrativos praticados até a data da publicação do acórdão de mérito.